Tribunal: TJBA
Processo: 0000300-15.2010.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000300-15.2010.8.05.0060 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A-MONTALVÂNIA-MG Advogado(s): RODRIGO FERNANDES CARDOSO, PAULO ROCHA BARRA APELADO: GILBERTO COSTA DAS NEVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO SURPRESA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. MORA DO JUDICIÁRIO. LEGISLAÇÃO ESPECIAL DE CRÉDITO RURAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária, extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 206, §5º, I, do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da não surpresa; (ii) estabelecer se a morte do executado acarreta suspensão do processo e do prazo prescricional, afastando a prescrição intercorrente; (iii) determinar se houve inércia do exequente ou se a paralisação decorreu de mora do Judiciário; (iv) verificar a incidência de suspensão legal dos prazos prescricionais nas operações de crédito rural. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 10 do CPC veda decisão surpresa, impondo ao julgador oportunizar manifestação prévia das partes sobre fundamento utilizado, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício, como a prescrição intercorrente. O art. 921, §5º, do CPC exige a prévia oitiva das partes antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC. A superveniência de fato novo relevante — juntada da certidão de óbito e requerimento de habilitação do espólio — impõe a reabertura do contraditório, sob pena de nulidade da sentença. A morte da parte acarreta suspensão automática do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, suspendendo igualmente o curso do prazo prescricional. A ciência inequívoca do óbito com a juntada da certidão impõe a suspensão do feito, sendo inválida a prática de atos processuais durante esse período. A prescrição intercorrente exige a conjugação de lapso temporal e inércia do credor, inexistente quando a paralisação decorre de circunstâncias legais ou alheias à sua vontade. A demora na prática de atos processuais imputável ao Judiciário não pode prejudicar o exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ. A legislação federal específica (Leis nº 13.340/2016 e 13.729/2018) determinou a suspensão das execuções e dos prazos prescricionais relativos a operações de crédito rural, afastando a caracterização de desídia no período. A conjugação da suspensão legal, da morte do executado e da mora judicial afasta a ocorrência de prescrição intercorrente. Estando o processo suficientemente instruído, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), permitindo o julgamento imediato do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia oitiva das partes, sendo nula a decisão que a decreta de ofício sem observância do contraditório. 2. A morte da parte suspende automaticamente o processo e o prazo prescricional, afastando a prescrição intercorrente durante esse período. 3. Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de mora do Judiciário ou de imposição legal. 4. A suspensão legal das execuções de crédito rural impede o reconhecimento de inércia do exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 313, I, 487, II, 921, §5º, e 1.013, §3º, I; CC, art. 206, §5º, I; Leis nº 13.340/2016 e 13.729/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27/06/2018; STJ, AgInt no REsp 2.085.991/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.598.184/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/03/2025; STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação nº 0000058-40.2012.8.05.0075, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 03/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000300-15.2010.8.05.0060, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelado GILBERTO COSTA DAS NEVES (ESPÓLIO). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira RELATOR PRESIDENTE 03